Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008786-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA – AÇÃO PATROCINADA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR QUE ATENDE AOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS INCISOS II, III, VI e VII, DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA APLICADA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

1- A decisão surpresa que ofende ao princípio previsto nos artigos 9.o e 10 do CPC, é aquela que traz questão nova, não aventada pelas partes em Juízo. (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019). No caso, não há qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pela Apelante, a matéria relativa à prestação eficiente do serviço de advocacia foi veiculada na petição inicial e considerada na sentença. Preliminar rejeitada.

2- O direito de pleitear o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado socorre aos advogados que tem o contrato de prestação de serviços com cláusula
ad exitum
rescindido durante o curso da demanda porque, nestes casos, não se pode exigir do causídico que aguarde o final da ação para receber. Precedentes do STJ. Todavia, na hipótese, quando a Ação de Arbitramento foi promovida, o feito patrocinado pela Apelante há muito já havia sido sentenciado e o Acórdão proferido no Recurso de Apelação transitado em julgado, sem qualquer benefício econômico em favor do mandante que, aliás, foi condenado ao pagamento das custas processuais. Logo, não há falar em arbitramento de honorários pelos serviços prestados, pois com o julgamento da lide patrocinada, os honorários somente seriam devidos pelo mandante/exequente em razão da sucumbência da parte executada, o que não ocorreu, já que aquele processo foi extinto por inércia do autor/exequente.

3-
A condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé
não ofende aos princípios da não surpresa, da adstrição, do dispositivo e/ou à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, muito menos a proibição da
reformatio in pejus
. Precedentes.

4- Nos termos do artigo 80, incisos II, III, VI e VII,
é considerado litigante de má-fé, aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, provoca incidente manifestamente infundado e interpõe recurso com intuito meramente protelatório.
Na hipótese, quando ingressou com a demanda a Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, e insistiu na tese no Recurso de Apelação, tentando fazer crer que laborou desde 2001 e por mais de 10 (dez) anos no processo; contudo, os documentos carreados por ela própria demonstraram de maneira inconteste que somente em 2008 lhe foram outorgados poderes para atuar na causa. Ademais, ajuizou a Ação com o objetivo de receber honorários advocatícios que sabia não ter direito porque foi intimada do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito que patrocinava sem resolução do mérito por inércia, bem como ciente de que a sua pretensão era infundada porque aquela Ação há muito já havia transitado em julgado sem qualquer proveito econômico em favor do mandante. Multa por má-fé fixada em 03 (três) vezes o valor do salário mínimo, em virtude do valor irrisório dado à causa (R$ 1.000,00).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela sociedade de advogados
Marcelo Borges & Advogados Associados
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

De acordo com a Apelante, a sentença foi proferida com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar e em afronta ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa.

No mérito, alega que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, a Ação Monitória convertida em Execução não foi extinta por sua inércia enquanto atuava como advogado do Banco Recorrido, e sim por absoluta falta de elementos que sustentassem a pretensão, ou seja, em virtude da não localização de bens móveis e imóveis, numerários, ações etc.

Insiste que não há falar em inércia técnica de sua parte, mas sim de ausência de elementos processuais que teriam o condão de impulsionar aquela Ação de Execução e alcançar o objetivo esperado - recebimento do valor executado.

Assevera que a Ação em que laborou foi distribuída em 25/10/2001 e extinta em abril de 2012, de modo que trabalhou durante 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, ressalvando, mais uma vez, que só não logrou êxito em obter o proveito econômico porque o Apelado não foi capaz de localizar bens do Executado, passiveis de expropriação.

Argumenta que não só ajuizou a Ação Monitória, como também conduziu a demanda cognitiva até a convolação em Ação Executiva.

Reitera que deu início ao processo monitório em 2001, movimentou adequadamente, diligenciou, peticionou, acompanhou a evolução do caso empregando todos os esforços e técnicas no prosseguimento do feito, que acabou sendo convertido em Execução; porém, ressalva que, até a data em que aquele processo foi extinto, permaneceu vinculado e manifestou quando intimado, e que não teve chance de êxito em razão da inércia do Banco do Brasil S.A., porque a instituição financeira não localizou e apontou bens que pudessem ser expropriados, fato que culminou na extinção daquela ação.

De outro norte, argumenta que a condenação na verba sucumbencial se afigura desarrazoada, pois esta Ação não provocou grandes discussões ou empenho exagerado de qualquer das partes.

Contrarrazões no Id. 78523000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante requer seja declarada a nulidade da sentença, sob a tese de que houve violação ao artigo 10, do CPC, e afronta ao princípio da não surpresa.

Antes de analisar os argumentos expostos pela Recorrente, é oportuno relembrar que de acordo com o STJ,
"O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG).”
(REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Ou seja, a decisão surpresa que ofende o princípio previsto no artigo 9.o e 10 do CPC, é aquela que traz questão nova, não aventada pelas partes em Juízo. (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

Na hipótese, quando ajuizou a demanda (em 05/04/2018), a Apelante alegou que, em
20/10/2003
, foi contratada pelo Banco do Brasil S.A. para prestar serviços advocatícios; contudo, de forma unilateral e injustificada, em março de 2013, a instituição financeira enviou notificação noticiando a rescisão do contrato, bem como que eventuais honorários devidos seriam remunerados se, e quando, implementadas as condições para tanto.

Argumentou que a rescisão acarretou a revogação do mandato e retirou,
“de forma brutal, toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a que tem direito”
.

Relatou que, em
25/10/2001
, ajuizou Ação Monitória em favor do Banco Apelado e, na época, o valor perseguido era de R$ 21.561,65 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) que, atualizado até 22/04/2013, somava importância de R$ 109.461,44 (cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Aduziu que trabalhou no processo, participou de diversos atos, dispôs sua intelectualidade e compromisso e, com a rescisão, acabou desamparado depois de anos de processamento, pois ficou sem receber os honorários devidos pelo serviço prestado.

Argumentou que está à mercê da atuação de outros profissionais e escritórios de advocacia para, quem sabe, receber qualquer quantia pelo serviço que prestou.

Assim, sustentou ser necessário o arbitramento dos honorários advocatícios para remunerá-lo até a data em que oficialmente conduziu o feito, ou seja, 22/04/2013.

Ressaltou que a jurisprudência é firme no sentido de que o advogado destituído no curso do processo tem direito ao recebimento da verba honorária por arbitramento, ainda que o contrato de prestação de serviços preveja remuneração exclusivamente pela sucumbência.

Por fim, requereu a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários pelo trabalho realizado na Ação Monitória convertida em Ação de Execução, em quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do débito cobrado, atualizado até 22/04/2013.

Ao analisar o caderno processual, a Julgadora entendeu pela existência de provas da omissão ou falha da Sociedade Apelante, que demonstram a falta de atuação diligente e o descumprimento do contrato de prestação de serviços.

Fundamentou seu entendimento no fato de que o processo cuja prestação de serviço a Apelante busca o arbitramento de honorários foi extinto por inércia de impulso autoral em abril de 2012, quando a Sociedade ainda representava a instituição financeira.

Assim, concluiu que, se o Banco do Brasil S.A. não obteve proveito econômico, o pedido da Apelante não deve prevalecer, tanto pela falha na sua atuação, quanto porque o contrato de prestação de serviços previa o pagamento dos serviços pelas verbas sucumbenciais, que não foram fixadas. Logo, julgou improcedente o pedido.

Nota-se, portanto, que não há qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pela Apelante, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da sentença.

Com efeito, ao que se vê, a Julgadora limitou-se em analisar as teses expostas pela Autora/Apelante, o conjunto probatório e, com base no convencimento motivado, fundamentou a sentença na inexistência de prova da prestação de serviço eficiente e ganho auferido pela instituição financeira que representava.

Logo, não prospera a tese de violação ao artigo 10 da Lei Processual Civil, ou de ofensa ao princípio da não surpresa, pois a matéria relativa à prestação eficiente do serviço de advocacia foi veiculada na petição inicial e considerada na sentença.

Em outros termos, a Juíza
a quo
limitou-se exatamente ao que foi alegado pela Apelante na petição inicial; contudo, o resultado foi diverso daquele por ela pretendido.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Já foi exposto que a Apelante almeja a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em desfavor do Banco do Brasil S.A. que, de acordo com a Recorrente, tem direito a receber em virtude da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela instituição financeira; fato que a impediu de receber as verbas sucumbenciais que faria jus na Ação Monitória n.o 20/2004 (Código 17786), na qual atuou em prol do Banco Apelado.

Seu pedido está fundamentado na tese de que, embora tenha prestado o serviço de forma eficiente, laborado por muitos anos, acabou sem receber o valor devido pela prestação do serviço porque o contrato foi rescindido e o mandato revogado pelo Banco antes do término da Ação, ou seja, antes de receber os honorários sucumbenciais.

Sustentou, portanto, que a rescisão contratual e a revogação do mandato a privou de receber os honorários que teria direito caso permanecesse até o deslinde final da ação e, por esse motivo, entende que Banco do Brasil S.A deve pagar honorários em quantia correspondente à 20% (vinte por cento) do valor do débito perseguido na demanda monitória, atualizado até 22/04/2013. Em outros termos, na petição inicial requereu a condenação da instituição financeira a pagar 20% (vinte por cento) de R$ 109.461,44 (cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido pelo INPC.

Inconformada com os fundamentos utilizados pela Juíza sentenciante para a improcedência do pedido, aduz que a Ação Monitória convertida em Execução não foi extinta por sua inércia, e sim por absoluta falta de elementos que sustentassem a pretensão, isso é, em virtude da não localização de bens móveis e imóveis, numerários, ações etc.

Insiste que não há falar em inércia técnica de sua parte, mas sim de ausência de elementos processuais que teriam o condão de impulsionar aquela Ação de Execução e alcançar o objetivo esperado, qual seja: o recebimento do valor executado.

Assevera que a Ação em que laborou foi distribuída em 25/10/2001 e extinta em abril de 2012, de modo que trabalhou durante 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, ressalvando, mais uma vez, que só não logrou êxito em obter o proveito econômico porque o Apelado não foi capaz de localizar bens do Executado, passiveis de expropriação.

Argumenta que não só ajuizou a Ação Monitória, como também conduziu a demanda cognitiva até a convolação em Ação Executiva.

Reitera que deu início ao processo monitório em 2001, movimentou adequadamente, diligenciou, peticionou, acompanhou a evolução do caso empregando todos os esforços e técnicas no prosseguimento do feito, que acabou sendo convertido em Execução; porém, ressalva que, até a data em que aquele processo foi extinto, permaneceu vinculado e manifestou quando intimado, e que não teve chance de êxito em razão da inércia do Banco do Brasil S.A., que não localizou e apontou bens que pudessem ser expropriados, fato que culminou na extinção daquela demanda.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do Apelo, a reforma da sentença para considerar a prestação de serviços advocatícios pelo tempo trabalhado e o arbitramento de honorários em valor a ser estabelecido por esta Corte.

Pois bem. Sabe-se que
“é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da Ação de Arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados”.
(AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

De igual modo, é de conhecimento dos operadores do Direito que o entendimento da Corte Superior tem como escopo a ideia de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa do contratante/mandante, antes que a demanda patrocinada chegue ao fim, impede o Advogado de receber os honorários sucumbenciais previstos como única forma de pagamento pelos serviços prestados, fato que implicaria em enriquecimento sem causa do contratante/mandante, se o arbitramento judicial não fosse possível.

Este Tribunal não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTABELECIDO COM RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência
.
Contudo, se rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, impõe-se o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS)
. O valor dos honorários deve atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2oe 8o, do CPC, além de ser proporcional às peculiaridades do caso
. (TJ-MT 10089366120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021). (sem grifos no original)

Ademais, o STJ também entende que nesses casos (em há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante/mandante, quando a remuneração tem como base unicamente a sucumbência), os efeitos remuneratórios do pacto não permanecem vinculados ao seu efetivo implemento. Ou seja, o Advogado que, de acordo com o contrato receberia ao final da demanda, não precisa esperar até a resolução da lide que patrocinava para buscar a remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão do contrato. A condição suspensiva somente ocorre quando o próprio advogado renuncia ao mandato.

Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão:

[...] a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. 7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.
(REsp 1337749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017).

Firmadas tais premissas, importa analisar o que estipulava o contrato firmado entre as partes que aqui litigam, e que foi trazido aos autos pela Apelante.

De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, datado de
12/01/2004
, a Apelante era remunerada de acordo com as disposições do Anexo IV do Edital que integrava o instrumento.

O Referido Edital consta dos autos - Edital n.o 2003/001 (8650) – donde se extrai que a Remuneração consta do Anexo III, o qual, por sua vez, dispõe que o Advogado seria remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, e que não poderia reclamar qualquer valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas no contrato.

Em ações que tivesse o patrocino de mais de um advogado, inclusive empregados do Banco do Brasil,
após dedução dos adiantamentos realizados
:

Em se tratando de Execução, a verba seria distribuída da seguinte forma:

a) 1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para o Advogado Apelante, se não efetuada a penhora;

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para o Advogado Apelante, se impugnados os embargos e não exarada a sentença;

c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para o Advogado Apelante, se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não fosse embargada a execução, ou ocorrido a alienação judicial.

Nas demais ações:

a) 1/3 (um terço) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/3 (dois terços) para o Advogado Apelante, se ainda não sentenciado o feito;

b) 1/2 (um meio) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 1/2 (um meio) para o Advogado Apelante, se exarada a sentença; e,

c) 2/3 (dois terços) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 1/3 (um terço) para o Advogado Apelante, se interposto ou respondido recurso de apelação.

Ainda consta do Anexo III, que para a condução das ações propostas pelo Banco do Brasil S.A e suas subsidiárias, a instituição financeira
creditava
,
a título de adiantamento de honorários de sucumbência
, os seguintes valores:

Nos casos de Ação Executiva:

ATO E FASE PROCESSUAL

VALOR R$

Protocolo da inicial

150,00

Citação

150,00

Penhora e registro

150,00

Impugnação Embargos

200,00

Audiência de conciliação

100,00

Audiência de instrução

150,00

Razões ou contrarrazões de RAC

250,00

Homologação de avaliação

150,00

Hasta pública

200,00

Extinção/suspensão por inexistência de bens

150,00

Para o caso de Ação de Cobrança e Ação Monitória, a instituição financeira Apelada se comprometeu em pagar:

ATO E FASE PROCESSUAL

VALOR R$

Protocolo da inicial

200,00

Audiência de conciliação

100,00

Audiência de instrução

150,00

Razões ou contrarrazões de RAC/ trânsito em julgado da sentença

200,00

O Banco do Brasil S.A. também se comprometeu em repassar à Apelante, honorários de sucumbência nos seguintes percentuais, quando prejudicado o recebimento da verba diretamente pela parte adversa, com a devida compensação dos adiantamentos:

VALOR

RECUPERADO

PERCENTUAL

DE R$

ATÉ R$

0,00

100.000,00

6%

100.000,01

300.000,00

4%

300.000,01

1.000.000,00

3%

1.000.000,01

5.000.000,00

2%

ACIMA DE R$ 5.000.000,00

1%

Assim, no primeiro momento, poderia dizer que a Sociedade de Advogados Apelante, substituída no curso da Ação Monitória convertida em Execução, teria direito a receber a verba honorária proporcional aos serviços prestados, de acordo com as frações constantes no contrato, abatidos os valores pagos a título de adiantamento dos honorários.

Contudo, consoante se extrai dos documentos que instruem o feito e das informações que pude colher do andamento da Ação Monitória convertida em Execução, aquele feito foi ajuizado em
25/10/2001
(antes da assinatura do contrato firmado entre as partes) e, em junho de 2004, foi determinada a retificação da autuação, registro e anotações junto à distribuição, para constar que se tratava de Ação de Execução e, na mesma data, deferido o pedido de suspensão do feito por 06 (seis) meses.

Pelo documento de Id. 7851490, juntado pela Apelante, constata-se que,
somente em 21/12/2007
, o Banco do Brasil S.A., por meio da empresa Terceirização de Serviços Advocatícios, repassou ao Advogado que integra a Sociedade Apelante, substabelecimento e documentos para defesa dos interesses da instituição financeira nos autos da Ação Monitória n.o 20/2004, convertida em Execução. Aliás, o substabelecimento sem reserva, que confere poderes ao Advogado Marcelo Augusto Borges é datado de 24/01/2008.

De janeiro de 2008, data em que recebeu poderes para atuar naquele feito, até 09/04/2012, quando foi proferida a sentença, o Banco do Brasil S.A. foi intimado diversas vezes, na pessoa do advogado devidamente constituído, para dar andamento ao processo sob pena de extinção; contudo, não houve qualquer manifestação.

Assim, a Ação foi sentenciada e julgada extinta sem resolução do mérito, por

inércia do credor, com a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais.

Houve interposição de Recurso de Apelação (n.o 100427/2013); contudo, a sentença foi mantida hígida porque
“a parte autora foi intimada, várias vezes, via diário eletrônico (DJE 8208), bem como pessoalmente, conforme AR de fls. 135-v, para que se manifestasse nos autos, especialmente sobre os documentos de fls. 126/131, no prazo de cinco dias, o que não o fez”
.

O Apelo foi julgado em 11/12/2013; o Acórdão foi publicado em 19/12/2013, e transitou em julgado em 04/02/2014.

Ressalto que, inobstante o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido rescindido em março de 2013, consoante se extrai do
website
deste Tribunal de Justiça, o Acórdão foi publicado no DJE n.o 9200, de 18/12/2013, e, na publicação, consta o nome do Advogado Marcelo Augusto Borges.

Expostos tais pontos, ressai evidente que a sentença não comporta qualquer reforma.

O direito de pleitear o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado socorre aos advogados que tem o contrato de prestação de serviços com cláusula
ad exitum
rescindido durante o curso da demanda porque, nestes casos, não se pode exigir do causídico que aguarde o final da ação para receber. Todavia, na hipótese, quando esta Ação de Arbitramento foi promovida, o feito que patrocinou há muito já havia transitado em julgado,
sem qualquer benefício econômico em favor do patrocinado
que, aliás, foi condenado ao pagamento das custas processuais.

Ademais, de acordo com o Contrato firmado entre as partes, a instituição financeira adiantava o pagamento de honorários em casos específicos, como o de interposição de Recurso de Apelação, e nos autos não há qualquer notícia de que a instituição financeira descumpriu o pactuado. Ou seja, a Apelante foi remunerada pela interposição do Recurso de Apelação.

Portanto, considerando que o processo patrocinado pela Apelante já estava encerrado desde a propositura desta demanda, e que não houve qualquer proveito econômico em favor do mandatário, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços que prestou até a data em que ocorreu a rescisão contratual e a revogação do mandato.

No que tange ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta Ação (R$ 3.000,00), inobstante a tese da Apelante de que é excessivo se comparado com o trabalho desenvolvido, importa consignar que para a mensuração da verba não se considera apenas o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De acordo com os incisos do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, para sopesar o valor da verba honorária sucumbencial, também deve ser considerado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.

Na hipótese, considerando que esta Ação tramitou na Capital, que foi ajuizada em 2018 e julgada antecipadamente, bem como considerando a natureza da causa e o valor econômico pretendido pela Apelante que, não atualizado, corresponde à R$ 21.892,28 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) – porque 20% de R$ 109.461,44 = R$ 21.892,28 – tenho que a quantia arbitrada pela Julgadora singular (R$ 3.000,00) não se mostra exacerbada, ao contrário, não acarreta enriquecimento indevido e também
não deprecia o trabalho do causídico que representa o Banco Apelado.

Por fim, tenho que está patente a má-fé da Apelante.

De acordo com o artigo 80, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que: I) deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) altera a verdade dos fatos; III) usa do processo para conseguir objetivo ilegal; IV) opõe resistência injustificada ao andamento do processo; V) procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provoca incidente manifestamente infundado; VII) interpõe recurso com intuito meramente protelatório.

Com o relato de todos os fatos narrados pela Apelante, a análise dos documentos carreados aos autos por ela própria, aliado ao que pude extrair do
website
deste Tribunal de Justiça, não há dúvidas de que praticou as condutas previstas nos incisos II, III, VI e VII do citado dispositivo do CPC, pois quando ajuizou a demanda e interpôs este Recurso de Apelação alegou e insistiu veementemente
que laborou na Ação Monitória desde o seu ajuizamento em 2001, quando, na verdade, foi contratada pelo Banco do Brasil S.A. em janeiro de 2004 e somente recebeu outorga para laborar no processo em 24 de janeiro de 2008, quando os poderes foram substabelecidos pelo advogado Laercio Faeda.

Ou seja, quando ingressou com a demanda a Apelante alterou
deliberadamente
a verdade dos fatos e, ao interpor este Recurso manteve a conduta, pois reiterou que laborou na Ação Monitória desde a sua distribuição em 25/10/2001, isso é, por 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, quando, na verdade, atuou a partir de 2008.

Argumentou que não só ajuizou a Ação Monitória, como também conduziu a demanda cognitiva até a convolação em Ação Executiva; todavia, na verdade, atuou no feito bem depois.

E mais: a Apelante
utilizou deste processo para conseguir a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verba que, sabidamente, não tinha direito, pois o Advogado
Marcelo Augusto Borges foi intimado do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que extinguiu a Ação Monitória (convertida em Execução) sem resolução do mérito. Tomou ciência de que o Banco do Brasil S.A. nada recebeu e que, portanto, não tinha honorários para receber; entretanto, ajuizou esta demanda objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de verba que não tinha direito.

A má-fé ainda está estampada porque a Apelante ajuizou demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de honorários indevidos; tudo isso, apoiando-se em possível e eventual inércia da instituição financeira e na falta de análise, pelo Julgador, do andamento integral da Ação na qual laborou, o que não ocorreu.

Tais fatos, sem qualquer hesitação, além de lamentável, porque a Autora/Apelante é uma Sociedade de Advogados, vai de encontro à lealdade e boa-fé, e não podem passar ilesos, merecem ser reprimidos e enseja a condenação,
de ofício
, de multa por litigância de má-fé.

O artigo 77, do CPC, expressamente determina que é dever das partes comportar-se de acordo com a boa-fé,
expondo os fatos conforme a verdade
e
não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento.
Com a ressalva de que esses são requisitos
mínimos
exigidos daqueles que participam do processo, motivo pelo qual, reitero: ao caso deve ser aplicada a penalidade pela litigância de má-fé.

Para evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, registro
que
“a multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício se presentes os requisitos legais”
(AgInt no AREsp 1508332/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) e, conforme já exposto quando da análise da preliminar aventada pela Apelante, a vedação à decisão surpresa, contida nos artigos 9o e 10o, do CPC, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão fundamentada em fatos por ela desconhecidos,
situação não verificada na hipótese, pois tinha plena ciência de tudo o que foi aqui exposto.

Se não bastasse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.755.266-SC, de lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, assentou-se que:

[...] Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. [...]

Acrescento, ainda, que
“o fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa”
- (Edcl no RESP 1.280.885/RJ, julgado em 27.6.2017, Rela. Min. Maria Isabel Galloti, 4a T, DJ de 10.8.2017).

Ademais:

[...] A multa por litigância de má-fé decorre de consequência advinda da atuação das partes no decorrer do processamento do feito, não configurando assim, a sua aplicação, de ofício, em ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, já que os litigantes, desde o ajuizamento da ação, possuem o conhecimento de que na relação processual seus atos devem se pautar na lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil
. (TJMG - Apelação Cível

1.0000.20.043143-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/0020, publicação da súmula em 09/07/2020).

Dos julgados transcritos resta inconteste que não existe qualquer nulidade com a aplicação, de ofício, da multa por litigância de má-fé, ou violação ao princípio da não surpresa, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porque não se trata de questão de mérito, e sim de penalidade processual.

No mesmo sentido: RAC n.o 0805217-64.2017.8.12.0008, TJMS, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, julgado em 25/09/2018; RAC n.o 1000716-57.2017.8.26.0602, TJSP, Relator: Israel Góes dos Anjos, julgado 06/02/2018, além dos seguintes arestos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Goiás,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA
AO AGRAVANTE. EXTENSA CADEIA RECURSAL MANEJADA PELO AUTOR DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE DECORRE DA PRÓPRIA CONDUTA DA PARTE
. PEDIDO CONTRARRECURSAL DE MAJORAÇÃO DA MULTA. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO CASO CONCRETO. [...].
(TJ-RS - EMBDECCV: 70081460271 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 21/08/2020, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 22/09/2020). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. [...]. 2.
Inexiste violação aos princípios da não surpresa, do contraditório ou da vedação à reformatio in pejus ao ser aplicada multa por litigância de má-fé
em sede de aclaratórios,
dispensando-se a prévia oitiva
do embargante,
pois trata-se de matéria de ordem pública
. [...]. 4. Igualmente apreciadas as razões de sua condenação em má-fé, pois não se pautou pelos princípios da cooperação, da lealdade processual, facilmente percebido ao informar endereço desatualizado e comparecer aos autos apenas quando lhe convinha, constando todas essas explanações no decisum fustigado. [...]. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO RAC 02331767920158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021). (sem grifos no original)

Também, para evitar qualquer alegação futura, destaco que, nos termos do entendimento do STJ, a imposição, de ofício, de multa por litigância de má-fé, não ofende ao principio da proibição da
reformatio in pejus
.

Com efeito,
“não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos."
(STJ - AgRg no Ag 1226379 / RS ¬ Quarta Turma - Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 18/04/2011).

E, para deixar evidente a inexistência de ofensa aos princípios da adstrição e do dispositivo, bem como à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, registro que há muito está pacificado o entendimento de que
“a condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido, e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção (EREsp n.36.718/RS, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004).
(AgRg no Ag 1108558/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010).

Quanto ao valor da multa, segundo a exegese do artigo 81, § 2.o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório, a multa pode ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. No caso, a Apelante deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que se mostra irrisória se comparada ao valor que pretendia receber a título de honorários que, não atualizado, corresponde à importância de R$ 21.892,28 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos).

Assim, considerando tudo o que foi exposto neste voto, fixo a multa em 03 (três) vezes o valor do atual salário mínimo. Tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; não se mostra ínfima; servirá para alertar a Sociedade de Advogados para que não repita tal conduta; não acarretará enriquecimento indevido do Banco Apelado e, muito menos, inviabilizará a continuidade dos serviços de Advocacia pela Sociedade Recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantenho inalterada a sentença recorrida e, diante da má-fé evidenciada, de ofício,
condeno a Apelante ao pagamento de multa no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos atuais.

Diante do desprovimento do Apelo, em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021